Tribunal: TJSP
Processo: 1029474-98.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de procedência. Insurgência do autor.

A ação de prestação de contas é a via adequada para que o devedor fiduciante possa exigir do credor fiduciário a apresentação dos valores obtidos com a venda extrajudicial do veículo, a utilização desses valores para saldar a dívida e eventual crédito do devedor (Dec.-Lei 911/69, seu

Ementa:
Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sentença de procedência. Insurgência do autor.

A ação de prestação de contas é a via adequada para que o devedor fiduciante possa exigir do credor fiduciário a apresentação dos valores obtidos com a venda extrajudicial do veículo, a utilização desses valores para saldar a dívida e eventual crédito do devedor (Dec.-Lei 911/69, seu art. 2o, caput).

Recurso provido.